Tribunal: TJDFT
Processo: 0708167-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE O NÚMERO DO CONTRATO INFORMADO NA NOTIFICAÇÃO E O NÚMERO DA CÉDULA DE CRÉDITO PACTUADA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSBILIDADE.
1. No rito especial das ações de busca e apreensão, previsto no Decreto-lei no 911/69, exige-se a comprovação da mora do devedor por meio de notificação extrajudicial, que constitui elemento indispensável para o ajuizamento da ação.
2. Quando a notificação extrajudicial faz menção à numeração de contrato diversa da numeração da cédula de crédito que deu origem à dívida perquirida, não é possível a correta individualização da obrigação. Em tais condições, a notificação extrajudicial não se presta ao desiderato de comprovar a mora do devedor fiduciário.
3. Agravo de instrumento provido.